Tribunal: STF
Processo: MS 19159
Classe: MS
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-26
Data de publicação: 1975-02-26

Ementa:
Pensão militar. - Pensão devida a esposa de oficial demitido
com fundamento no Ato Institucional de abril de 1964. -  Aplicação do
art. 20 da Lei 3.765, de 4.5.1960, combinado com o art. 6., da  mesma
Lei, e do art. 5. do D. 49.096, de 10.10.1960. - Inaplicabilidade  do
art. 22 da L. 3.765 e do art. 7. do D. 49.096. - Mandado de segurança
indeferido.